Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729921-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA BATISTA CARDOSO, AMOR E FLOR DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno em agravo de instrumento, interposto por NATHÁLIA BATISTA CARDOSO e AMOR E FLOR DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI / R &amp; R ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - EPP em face da decisão de ID no 63027176, que indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça, por falta de demonstração de requisito imprescindível. O feito foi incluído na 4a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível, com julgamento no período de 12 a 19 de fevereiro de 2025 – ID no 67881124. A parte agravante junta memoriais no ID no 68222888, assim como o pedido de sustentação oral (ID no 68222897). Ocorre que, a sessão marcada será para julgamento do agravo interno, recurso que não possui previsão legal de sustentação oral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sustentação oral. Aguarde-se a sessão virtual designada. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador